Tribunal: TJDFT
Processo: 0713368-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713368-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO GOMES DE MELO AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Decisão - Gratuidade de Justiça - Indeferimento - Recolhimento do Preparo - Ausente - Recurso Deserto Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIO GOMES DE MELO contra Decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de Gratuidade de Justiça formulado pelo autor. Em suas razões recursais (ID 45572454), o agravante alega incapacidade econômica de arcar com as custas e despesas processuais. Ao final, requer seja-lhe concedidos os benefícios da Gratuidade de Justiça. No momento da apreciação do pedido de antecipação de tutela, foi indeferido requerimento processual de Justiça Gratuita e o agravante intimado a realizar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. O agravante deixou transcorrer o prazo em branco. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, foi oportunizou-se ao agravante o recolhimento das custas após a denegação da Gratuidade, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 101, parágrafo 2o da mesma legislação). O prazo, contudo, transcorreu em branco, sem que o agravante comprovasse recolhimento do preparo, bem como não demonstrou justo impedimento, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 6o, do Código de Processo Civil. Considerando que os autos retornaram à conclusão, sem a juntada do preparo recursal, em evidente descumprimento da determinação judicial, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, já que não preenchido os requisitos de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator